Tribunal: STF
Processo: RE 1020304
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.9.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CARGOS COMISSIONADOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DESTINADO A SERVIDORES DE CARREIRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MORALIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao exame da situação fática a envolver o Município, relativamente ao quantitativo de cargos existentes, bem como das necessidades exigidas para o funcionamento adequado da Administração Municipal, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.